Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-14.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001696-14.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAMIANA SILVA SANTOS BOMFIM Advogado(s): DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS APELADO: JANUARIO VIEIRA BOMFIM Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bem imóvel em ação de divórcio litigioso, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de prova hábil da existência ou titularidade do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada confissão do recorrido em audiência quanto à existência de imóvel edificado durante o casamento é suficiente para autorizar o prosseguimento do feito e análise do pedido de partilha. III. Razões de decidir 3. A mera declaração genérica de que o imóvel foi edificado na constância do casamento, sem individualização do bem e sem prova documental de posse ou propriedade, não é suficiente para autorizar o exame de mérito do pedido de partilha. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência e a caracterização do bem partilhável, conforme exige o art. 373, II, do CPC. 5. O Juízo de origem oportunizou a produção de provas, mas não houve apresentação de documentos suficientes, sendo legítima a extinção do feito sem resolução de mérito. 6. Jurisprudência do TJBA e TJMG confirma que a inexistência de provas mínimas da existência do bem impede o exame da partilha. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "É cabível a extinção sem resolução de mérito do pedido de partilha de bem imóvel em ação de divórcio litigioso quando ausente prova documental mínima quanto à existência, individualização e titularidade do bem." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0501022-74.2018.8.05.0039, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 29.03.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.173870-7/001, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 04.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001696-14.2020.8.05.0229, em que figuram como apelante DAMIANA SILVA SANTOS BOMFIM e como apelado JANUARIO VIEIRA BOMFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator